Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CAMBIAL E CIVIL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. DEVER DO DEVEDOR HIPOTECÁRIO. TERMO DE QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA. ENCARGO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O devedor hipotecário, em posse da quitação da cédula de produto rural expedida, ajuíza a presente ação almejando que o credor hipotecário proceda o cancelamento das hipotecas gravadas sobre os imóveis concedidos em garantia, bem como arque com os emolumentos respectivos.
2. Consoante cláusulas da cártula emitida, bem como interpretação do art. 1.497, §1o, do CC e do art. 250, III, da Lei de Registros Públicos, cabe ao interessado, isto é, ao proprietário do imóvel dado em garantia, atuar para a baixa das hipotecas, sendo atribuído ao credor hipotecário apenas a emissão do termo de quitação.
3. Inexistindo prazo para o cumprimento de determinada obrigação, a mora se constitui através de interpelação, segundo art. 397 do CC.
4. No caso vertente, o requerimento à ré para expedição do documento de quitação somente foi feito pelo autor no ajuizamento da ação, tendo a credora hipotecária prontamente atendido à solicitação, de forma que não há se falar em mora pelo descumprimento de obrigação acessória.
5. Se o réu não deu causa ao ajuizamento da ação, deve o autor, pelo princípio da causalidade, arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da demanda.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.